Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SONEGAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A sobrepartilha é uma nova partilha dos bens que, por um dos motivos previstos no artigo 669 do Código de Processo Civil, não foram partilhados no processo de divórcio.
2. O prévio conhecimento dos bens não incluídos na partilha não caracteriza sonegação (artigo 669, I, do Código de Processo Civil).
3. Para configurar a sonegação de bens quando da partilha é necessário que a ação de sobrepartilha recaia sobre patrimônio desconhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.